Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-95.2020.8.11.0021
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001503-95.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEDERSON LUCAS DA SILVA - CPF: 008.375.291-90 (RECORRENTE), EDSON PAULO DA SILVA - CPF: 840.922.381-34 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE
TELEFONIA
MÓVEL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. ÕNUS DA PROVA DO AUTOR, ART. 373, I. INEXISTE SEQUER PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do
ônus
da prova, cabendo ao
autor

provar
o
fato constitutivo
de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos
fatos
extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos do
autor
.

2.

Não basta ao autor alegar, devendo
efetivamente
provar
os
fatos

constitutivos
de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido. No caso, sequer houve a apresentação de protocolos, reclamando da instabilidade dos serviços de telefonia.

3.

Ausência de ofensa à personalidade, não enseja indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamante em face de sentença, pela qual julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restou comprovado a alegada falha na prestação de serviço.

Inconformada com o resultado, a parte recorrente alega cerceamento de defesa, tendo em vista a violação expressa à ampla defesa e contraditório, pois o juízo recorrido suprimiu a instrução probatória, especificamente, a audiência de instrução e julgamento. Ou ainda, não sendo o entendimento, requer a reforma para condenar o recorrido ao pagamento de indenização, nos termos pedido na inicial.

Não aportaram ao processo as contrarrazões recursais.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023